Tribunal: TJPA
Processo: 0813099-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813099-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LURDIMAR ABREU SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a exibição de extratos bancários pela parte exequente, para viabilizar a apuração do quantum debeatur decorrente de condenação à repetição de indébito em ação fundada em descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a determinação judicial de apresentação de extratos bancários pela parte exequente configura violação à coisa julgada ou inovação probatória indevida;
(ii) a providência judicial está em consonância com os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato e a ilicitude dos descontos, condenando a instituição financeira à restituição dos valores, sem definição do montante devido, cuja apuração foi remetida à fase executiva.
4. A determinação de exibição dos extratos bancários possui caráter instrumental e visa assegurar a exatidão dos cálculos na liquidação, sem importar em reanálise do mérito da condenação.
5. A imposição do dever de exibição à instituição financeira observa o princípio da menor onerosidade para a parte hipossuficiente e a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova.
6. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem a legitimidade de tal providência, desde que não implique alteração do conteúdo do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exibição de extratos bancários na fase de cumprimento de sentença, destinada à apuração do quantum debeatur, não configura violação à coisa julgada.

Tese de julgamento: 2. É legítima a determinação judicial de apresentação de documentos complementares, inclusive de ofício, quando necessária à exata liquidação do julgado, nos termos do art. 509 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 396, 502, 505, 507, 508, 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 783.452/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.11.2005; TJRN, AI nº 0806137-93.2024.8.20.0000, Rel. Des. Eduardo Pinheiro, j. 09.08.2024; TJSP, AI nº 2070954-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marrone Sampaio, j. 30.06.2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813099-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LURDIMAR ABREU SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Lurdimar Abreu Santos em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 29760372, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, manejado em face de Banco Bmg S.A., restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a apresentação de extratos bancários da parte exequente, a fim de viabilizar o cálculo do dano material reconhecido em sentença proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de apresentação de extratos bancários pela parte exequente, no curso da fase executiva, configura violação à coisa julgada ou inovação probatória indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença transitada em julgado reconheceu a inexigibilidade do contrato e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados, sem, contudo, fixar o montante exato da condenação, cabendo apuração na fase de execução.
4. A determinação de juntada de extratos bancários visa apenas viabilizar a apuração do quantum debeatur e não representa reabertura do mérito decidido, nem inovação probatória vedada.
5. A providência determinada é compatível com os princípios da cooperação processual e da instrumentalidade, sendo legítima e proporcional à finalidade de assegurar a correta liquidação do julgado.
6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reconhecem a possibilidade de produção de prova documental na fase de cumprimento de sentença quando necessária à efetivação do comando condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A determinação de exibição de extratos bancários pela parte exequente, na fase de cumprimento de sentença, para fins de apuração do quantum debeatur, não configura violação à coisa julgada, desde que não interfira no conteúdo do julgado.

Tese de julgamento: 2. É legítima a produção de prova documental complementar na fase executiva, quando destinada a viabilizar a efetiva liquidação da condenação fixada em sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 502, 505, 507, 508, 396; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 783.452/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 17.11.2005; TJRN, AI 0806137-93.2024.8.20.0000, Rel. Des. Eduardo Pinheiro, j. 09.08.2024; TJSP, AI 2070954-66.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marrone Sampaio, j. 30.06.2025.

Irresignada, em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 30407250), a recorrente reafirma que a apresentação dos extratos bancários é medida inócua e ilegal, pois os valores descontados decorrem exclusivamente de empréstimo consignado cuja gestão pertence ao INSS, órgão que possui o controle sobre o valor das parcelas, datas de início e fim dos descontos, bem como a origem da cobrança. Aduz que a decisão monocrática ignorou este aspecto essencial, violando os artigos 502, 505, 507, 508 e 525, §1º do Código de Processo Civil, além dos princípios da preclusão lógica, temporal e da segurança jurídica.

Aduz ainda que, ao determinar a exibição de extratos bancários, o juízo incorre em error in procedendo, afrontando decisão transitada em julgado que já rechaçara a tese de que os valores teriam sido depositados em conta da autora. Nesse contexto, a decisão seria manifestamente inútil para os fins de liquidação, pois o banco onde se mantém a conta bancária não detém qualquer controle sobre os valores descontados, e sua exibição não acrescentaria elementos relevantes ao cálculo da indenização.

Ao final, a agravante requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática,

Em contrarrazões, sob Id. 31155141, a instituição bancária agravada requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado gravita em torno da suposta ofensa à coisa julgada, em razão da determinação judicial que, na fase de cumprimento de sentença, impôs à instituição financeira o dever de apresentar extratos bancários da conta da parte exequente referentes ao período de julho de 2015 a agosto de 2021, com o objetivo de viabilizar a apuração do quantum debeatur, concernente aos danos materiais reconhecidos na sentença transitada em julgado. De igual modo, concedeu à exquente, ora agravante, a possibilidade de apresentar os referidos extratos.

Com isso, sustenta a agravante/exequente que a medida judicial implicaria indevida reabertura da discussão de mérito, já encerrada na fase de conhecimento, com violação aos arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, à preclusão pro judicato e à segurança jurídica. Aduz, ainda, a irrelevância prática da referida determinação, porquanto os descontos impugnados seriam oriundos de empréstimo consignado realizado diretamente na fonte pagadora (INSS), sendo os respectivos históricos de consignações documentos suficientes à aferição dos valores devidos.

Todavia, não lhe assiste razão.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a fase de cumprimento de sentença pode demandar a produção de prova complementar, desde que limitada à quantificação da obrigação reconhecida no título executivo judicial, sem afronta à coisa julgada. Tal atuação jurisdicional encontra amparo no art. 509 do Código de Processo Civil, que admite a liquidação por arbitramento ou por artigos, quando o montante da condenação depender da verificação de fatos novos.

Sob esse viés, citei o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS. PERÍODOS ANTERIORES À CENTRALIZAÇÃO DO FGTS PELA CEF.

1. É obrigação da CEF atender às requisições para fornecimento dos extratos das contas vinculadas do FGTS, que estejam em seu poder, necessários à liquidação da sentença que a condenou a pagar ou creditar diferenças de correção monetária.

2. Ante a impossibilidade material de fornecimento dos extratos requisitados (impossibilidade que pode ser atestada, se for o caso, mediante perícia nos próprios registros da CEF), cumpre produzir a prova necessária à liquidação da sentença por outros meios, tais como (a) a requisição dos extratos junto ao banco originalmente depositário (Decreto 99.684/90, art. 23; LC 110/01, art. 10), (b) a requisição dos dados junto ao empregador (art. 17 da Lei 8.036/90), e (c) a requisição ou juntada de guias de recolhimento do FGTS, recibos de pagamento de salários ou anotações na carteira de trabalho.

3. A produção da prova necessária à liquidação da sentença pode ser determinada não apenas a requerimento da parte, mas também de ofício pelo Juiz , se for o caso (art. 130 do CPC).

4. Recurso improvido.”

(REsp n. 783.452/MA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 28/11/2005, p. 240.)

Na hipótese sub judice, após a instrução processual, fora reconhecido a inexistência de vínculo contratual e a ilicitude dos descontos perpetrados pela instituição financeira sobre proventos da parte autora, ora agravante, condenando o Banco BMG à restituição dos valores indevidamente retidos. Todavia, o quantum condenatório a título de danos materiais não foi fixado de plano, restando a sua apuração relegada à fase executiva.

É nesse cenário que se insere a determinação de apresentação dos extratos bancários, medida que ostenta natureza meramente instrutória, instrumental à
correta quantificação do montante a ser restituído
. Não se trata de inovação probatória ou rediscussão de mérito, mas de providência compatível com a efetivação da tutela jurisdicional concedida, cuja exatidão e completude dependem de elementos financeiros que retratem, inequivocamente, os descontos efetuados no período do ilícito.

Nesse sentido, a própria decisão monocrática agravada, de forma didática e fundamentada, consignou:

“[...]

Com efeito, a sentença transitada em julgado fixou o dever do banco agravado de restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. No entanto, não se definiu na fase de conhecimento o montante exato da condenação, sendo necessário, portanto, apurar o quantum debeatur na fase executiva.

Ora, a apresentação dos extratos bancários da parte exequente se insere na lógica dos cálculos do cumprimento de sentença. Trata-se de providência instrumental, acessória e voltada unicamente à quantificação do dano, sem qualquer interferência no conteúdo da decisão de mérito.

A alegação de que os históricos de consignações fornecidos pelo INSS seriam suficientes para essa finalidade não se sustenta, ao menos de forma absoluta. Ainda que tais documentos gozem de fé pública, não se pode excluir a possibilidade de complementação probatória, notadamente quando tal medida se mostra apta a garantir a exatidão do cálculo executório, o que, aliás, se coaduna com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Importa frisar que não se está reabrindo a discussão sobre a existência do contrato, tampouco sobre a ilicitude dos descontos. O juízo de origem apenas determinou a exibição de extratos bancários referentes ao período da lesão patrimonial, com vistas a identificar, com precisão, os lançamentos efetuados e respectivos valores, atendendo ao comando condenatório da sentença, e não o desvirtuando.

Destarte, a decisão agravada não incorre em error in procedendo, mas, ao revés, revela-se compatível com os limites da coisa julgada e com a regularidade procedimental do cumprimento de sentença.

[...].

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PLEITO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO BANCO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A CORRETA LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 396 DO CPC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PODE SER CONDICIONADA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE EXEQUENTE, QUANDO TAL DILIGÊNCIA SERÁ MENOS CUSTOSA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061379320248200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de apresentação do extrato da conta judicial vinculada ao incidente. Ausência de ofensa à coisa julgada. Possibilidade de as partes se manifestarem, para fins de atualização dos cálculos, após a juntada do extrato. Cálculo-base, já homologado na origem, que será adotado como parâmetro quando da atualização. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20709546620258260000 Embu das Artes, Relator.: Marrone Sampaio, Data de Julgamento: 30/06/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2025)

[...].”

Importante ressaltar que o referido ônus de apresentação dos extratos
fora imposto à instituição financeira
, ora executada, a qual detém inegavelmente maior capacidade técnica, operacional e documental para o cumprimento da ordem judicial, considerando inclusive o princípio da menor onerosidade para a parte hipossuficiente.

De forma ponderada e equitativa, o magistrado de primeiro grau facultou expressamente à exequente/consumidora a possibilidade de apresentar os referidos documentos, caso assim desejasse, o que evidencia a observância ao princípio da cooperação e à distribuição dinâmica do ônus probatório.

Nesse sentido, cito outro julgado pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS VALORES APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre a instituição financeira e o cliente é regida pelo CDC, com aplicação da inversão do ônus da prova em virtude da hipossuficiência técnica do consumidor .
2. Na fase de liquidação de sentença, a apresentação de extratos bancários é essencial para a apuração dos valores indevidamente descontados. Sendo a instituição financeira a fornecedora dos serviços, tem o dever de apresentar os documentos solicitados.
3 . A não apresentação dos extratos, após diversas determinações judiciais, gera a presunção de veracidade dos valores apresentados pela parte credora. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14130714020248120000 Amambai, Relator.: Des . Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
. PLEITO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO BANCO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A CORRETA LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 396 DO CPC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO PODE SER CONDICIONADA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE EXEQUENTE, QUANDO TAL DILIGÊNCIA SERÁ MENOS CUSTOSA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC . PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061379320248200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Com isso, o argumento de que os históricos de consignação fornecidos pelo INSS seriam suficientes, por si sós, para a liquidação da sentença, não se sustenta. Ainda que tais documentos gozem de fé pública, não há vedação legal à complementação da prova documental, especialmente quando tal diligência propicia maior segurança e fidelidade aos valores efetivamente subtraídos da parte autora, o que se coaduna com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da boa-fé processual (art. 5º) e da efetividade da jurisdição (art. 4º).

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 24/03/2026